Tribunal: TJMT
Processo: 0000512-65.2014.8.11.0048
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Vistos etc.
A Lei n. 14.230/2021 trouxe mudanças significativas procedimentais e materiais sobre a matéria, o que pode impactar de maneira imediata os processos em curso.
Assim, seguindo a orientação e o mesmo posicionamento das Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público e Coletivo, determino a intimação das partes no prazo comum de 15 (quinze) dias para se manifestarem sobre o impacto da Lei n. 14.230/2021 para o caso pendente de julgamento.
Após o prazo, com ou sem manifestação das partes, dê-se vista à Douta Procuradoria Geral de Justiça.
Publique-se. Intimem-se.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado